Tribunal: TJMT
Processo: 0006417-82.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006417-82.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SIEUDES ANDREISSE DOS SANTOS - CPF: 896.493.031-20 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E LINHA DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO – DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO - INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO -– CÁLCULO QUE JÁ COMPUTOU OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA PENALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA RECONHECER QUE NO CASO EM ESPECÍFICO JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDAM DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Se o título cobrado na presente ação representa uma obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a fluência dos juros de mora e da correção monetária

será a partir da data do vencimento da dívida não adimplida até o efetivo pagamento da obrigação.

Considerando-se que os cálculos que instruíram a inicial já incluíam juros de mora desde o inadimplemento da obrigação até a propositura da ação, a correção monetária os moratórios
no caso

em específico
devem ser calculados a partir do ajuizamento da ação, de modo a evitar sua cobrança em duplicidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 0006417-86-2016

APELANTE: KIRTON BANCK – BANCO MÚLTIPLO

APELADO: SIEUDES ANDREISSE DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Kirton Banck – Banco Múltiplo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante para
Condenar
o requerido no pagamento da quantia em dinheiro correspondente a R$ 42.259,19 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos),
com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação
,

além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais o Apelante afirma que embora a demanda tenha sido julgada procedente merece reforma parcial.

Assevera que no tocante ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora resta equivocada a decisão que determinou seja
a contar da citação, tendo em vista que a correção monetária não depende de qualquer termo tratando-se apenas de simples atualização do valor da moeda decorrente de inflação, estando equivocada a sua incidência a partir da citação e não do vencimento da dívida.

Sustenta que no concernente aos juros de mora, sendo
ex re
deve ocorrer a partir do vencimento da dívida acrescentando que os juros moratórios incidirão após a citação apenas nos casos em que se tratar de mora
ex persona
, isto é, na hipótese em que o credor deve tomar alguma providência para constituir o devedor em mora, o que não é o caso.

Verbera que o caso

trata de situação que caracteriza mora
ex re
conforme Art. 397, caput, do CC/2002, tendo em vista que a dívida é líquida e positiva, de modo que o devedor tinha plena ciência de quando e quanto pagar, motivo pela qual, a incidência dos juros moratórios desde a citação privilegia o devedor que, por fatos alheios a vontade do Apelante, fora citado muito depois da distribuição da ação.

Assevera que no caso a dívida já foi atualizada até o ajuizamento da ação de modo que devem os juros e

correção monetária incidir a partir desta data
.

Alega que na hipótese de não acolhimento do recurso como não houve arbitramento de honorários na sentença não há falar em majoração conforme artigo 85 § 11º do CPC.
Pugna pelo provimento do recurso para alterar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora desde o vencimento da dívida, porém, como já atualizou o débito até o ajuizamento da ação devem incidir a partir dessa data.

Não há contrarrazões, visto que o demandado embora citado nunca se manifestou nos Autos, sendo revel.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em que o Recorrente sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança para condenar o Apelado ao pagamento
da quantia em dinheiro correspondente a R$ 42.259,19 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591,
ambos do Código Civil e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação.

Sustenta em síntese que a correção monetária e os juros de mora

devem incidir desde o vencimento da dívida,
uma vez que se trata de mora ex re. Acrescenta que uma vez que já realizou a atualização da dívida o marco inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser do ajuizamento da ação
.

Constata-se que conforme consta da sentença que a ação de cobrança ajuizada embasa-se
em um contrato bancário “de abertura de conta corrente e linha de crédito”,
identificado com o número 0770-0077747, firmado entre as partes litigantes, em que se convencionou a utilização de limite de crédito, que, depois, durante o decurso da relação contratual, foi disponibilizado o valor em conta corrente (eventos n.º 58239068, 58239070 - 58239071 e 58239073), estando instruído com os extratos bancários e a planilha de evolução da dívida (eventos n.º 58239073, 91974990 e 91974981).

Dessa forma a relação jurídica está comprovada assim como a disponibilização de valores na conta do Apelado correspondente a R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), em 24 de junho de 2015

além da mora contratual.

Cumpre verificar no caso, o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora, no presente caso em que se trata de dívida certa, liquida e com vencimento certo.

O Banco sustenta que se trata de obrigação liquida com vencimento certo de modo que devem incidir desde o seu vencimento
.

Portanto, no caso, tem-se uma
dívida

líquida
, com vencimento
certo
, de modo que a
correção

monetária
e os juros devem realmente incidir a partir do vencimento da obrigação.

Com relação aos juros de mora constata-se que o art. 397 do CC/2002 dispõe o seguinte:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida
, no seu
termo
, constitui de pleno direito em
mora
o devedor. (vide Lei nº 13.105, de 2015).

Parágrafo único. Não havendo
termo
, a
mora
se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
.

Portanto, cuida-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, leva à constituição do devedor em
mora
, desde a data do vencimento (
mora
ex re ou automática), de maneira que os
juros
moratórios bem como a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO REPRESENTATIVO DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EX-SÓCIO QUE FIGURA NA QUALIDADE DE GARANTIDOR SOLIDÁRIO – RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – IRRELEVÂNCIA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DO CONTRATO – PRELIMINAR REJEITADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS DESDE A DATA DO VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 5. “Tratando-se de
dívida

líquida
com vencimento
certo
, os
juros
de
mora
e
correção

monetária
devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). (N.U 1011486-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024
)

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. - ÇÃO MONITÓRIA.
TERMO

INICIAL
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DÍVIDA POSITIVA LÍQUIDA
E COM
TERMO

CERTO
-
MORA
EX RE.
JUROS
INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não é o meio judicial de
cobrança
da
dívida
que define o
termo

inicial
dos
juros
moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em
mora
. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a
mora
do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal.
Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e
líquida
e com
termo

certo
, da qual resulta a
mora
ex re, os
juros
moratórios incidem a partir do vencimento;
(II) responsabilidade contratual que não possui
termo
previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à
mora
ex persona, o
termo

inicial
dos
juros
de
mora
será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em
mora
nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os
juros
de
mora
fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3.
Nos
termos
da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e
líquida
e com vencimento
certo
, devem os
juros
de
mora
fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos
termos
em que definido na relação de direito material
. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a
cobrança
dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de
juros
moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e
líquida
, no vencimento
certo
. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em
mora
, desde a data do vencimento (
mora
ex re ou automática), de maneira que os
juros
moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e
líquida
da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021).

Nesse passo,
necessário se faz reconhecer que os
juros
de
mora
devem incidir a partir do vencimento da obrigação, assim como a incidência da correção monetária que consiste em

recomposição do valor da moeda

No entanto, o Apelante alerta para o fato de que o cálculo que instruiu a ação de
cobrança
já havia computado os
juros
de
mora
, e correção monetária com incidência a partir do inadimplemento até a data da propositura da ação,

de modo que retroagir a
cobrança
dos
juros e da correção monetária
novamente à data do vencimento implicaria na
cobrança
em duplicidade da referida verba
.

Assim, requereu que os
juros
de
mora
, de 1% ao mês, como também a correção monetária sejam calculados a partir da propositura da ação, para evitar a dupla penalidade
, mas de forma que também não retire do credor os
juros
de
mora
do período compreendido entre a propositura da ação e a citação, cuja demora se deu por circunstâncias alheias à vontade do credor.

Portanto, o cálculo dos
juros
de
mora
e da correção monetária,
especificamente neste cas
o,

deve ter como
termo

inicial
a data da propositura da ação
,
porquanto o período anterior já foi contemplado no cálculo que instruiu a ação, e
termo
final com o efetivo pagamento
.

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso
para manter a condenação nos termos da sentença, porém, determinar que a correção monetária e os
juros
de
mora
, tenham incidência a partir da propositura da ação, até a data do efetivo pagamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024